Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-63.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003030-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIVALDO BARBOSA DE SA - CPF: 015.032.951-25 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), N E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.000.327/0001-33 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 917 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos Embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em cédula de crédito bancário nº C20334177-1, no valor de R$ 124.090,47. Os embargantes alegaram nulidade do título por ausência de assinatura adequada, iliquidez, excesso de execução e necessidade de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) verificar se o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (iii) determinar se a ausência de demonstrativo discriminado de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a execução está instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo detalhada, permitindo verificação aritmética dos valores cobrados mediante operações matemáticas simples.

4. A cédula de crédito bancário está devidamente assinada pela pessoa física de Genivaldo Barbosa de Sá, com anuência de Helenjane Leite do Carmo, sendo que o fato das assinaturas não estarem apostas exatamente dentro do campo nominativo não invalida o título, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A planilha de cálculo detalha claramente a origem e evolução da dívida exequenda, discriminando correção monetária pela SELIC, juros contratuais de 6% ao ano capitalizados mensalmente, juros de mora e multa moratória, atendendo plenamente às exigências do artigo 798 do CPC.

6. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, conforme exigido pelo artigo 917, § 3º, do CPC, inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário o encargo de realizar cálculos que a lei atribui exclusivamente ao embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a execução está instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo que permitem verificação aritmética dos valores cobrados. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução fundados em excesso de cobrança, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC. 3. A cédula de crédito bancário devidamente assinada e acompanhada de planilha detalhada da evolução do débito constitui título executivo líquido, certo e exigível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 798, I, "b"; 917, § 3º e § 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CC, art. 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10577818020258110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GENIVALDO BARBOSA DE SÁ e N E CONSTRUTORA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA
contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, processo nº 1003030-63.2025.8.11.0003, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os embargantes opuseram embargos à execução em face da ação executiva promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MT - SICREDI INTEGRAÇÃO
, fundada em cédula de crédito bancário nº C20334177-1, firmada em 08.08.2022, no valor de R$ 124.090,47.

A execução originária (processo nº 1031355-82.2024.8.11.0003) foi instruída com a cédula de crédito bancário (Id. 177059947) e memória de cálculo detalhada (Id. 177059949), demonstrando a evolução do débito desde a liberação inicial de R$ 150.000,00 em 16.08.2022 até a data de cálculo em 28.11.2024.

Nos embargos, os executados alegaram a inexigibilidade e iliquidez do título exequendo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, excesso de execução decorrente do vencimento antecipado do contrato e da cobrança de encargos e juros excessivos e abusivos, além da nulidade do título pela ausência de assinatura adequada. Requereram a procedência dos embargos e a realização de perícia contábil.

A embargada apresentou impugnação (Id.

366593861), sustentando a exigibilidade do título, a licitude da cláusula de vencimento antecipado, a ausência de onerosidade excessiva e o descumprimento do disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC pelos embargantes.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução (Id.

366593865), reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, mas afirmando que o título estava devidamente assinado e que a planilha de cálculo demonstrava claramente a origem e evolução da dívida. Considerou válida a cláusula de vencimento antecipado e rejeitou a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado do valor que os embargantes entendiam correto, conforme exigido pelo artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação (
Id.

366593871)
, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil. No mérito, sustentam a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a necessidade de apuração técnica dos valores cobrados, a inadequada aplicação do artigo 917 do CPC e a incidência do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.

366917877), pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando a alegação de cerceamento de defesa e defendendo a plena higidez, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Este relator deferiu aos Apelantes o parcelamento do preparo recursal, consoante despacho Id. 371261358. Os Apelantes apresentaram comprovante de pagamento da primeira parcela, conforme certificado no Id. 373483875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GENIVALDO BARBOSA DE SÁ e N E CONSTRUTORA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA
contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, processo nº 1003030-63.2025.8.11.0003, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, opostos em face da ação executiva nº 1031355-82.2024.8.11.0003, promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MT - SICREDI INTEGRAÇÃO
, fundada em cédula de crédito bancário nº C20334177-1, firmada em 08.08.2022, no valor de R$ 124.090,47.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução (Id.

366593865), reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, mas afirmando que o título estava devidamente assinado e que a planilha de cálculo demonstrava claramente a origem e evolução da dívida. Considerou válida a cláusula de vencimento antecipado e rejeitou a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado do valor que os embargantes entendiam correto, conforme exigido pelo artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Os apelantes
suscitam preliminar de cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito à ampla defesa, especialmente pela não realização de prova pericial contábil para apuração dos valores cobrados na execução, ora requerida na petição juntada no Id.

366593863.

A alegação não merece prosperar. O Apelante argumenta que “
A perícia se faz necessária para verificar a evolução do débito, encargos aplicados, possíveis amortizações e eventuais cobranças abusivas, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.” Ocorre que a parte embargada apresentou memória de cálculo juntamente com a petição inicial, que foram impugnados de forma genérica pelo Apelante.

Certo é, que norma do artigo 917, § 3º, do CPC, não constitui mera formalidade, mas sim um ônus processual de natureza substantiva, cuja finalidade é delimitar objetivamente a controvérsia. Ao exigir que o embargante declare o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado, o legislador buscou coibir alegações genéricas de excesso, que apenas protelam o feito executivo sem oferecer ao juízo e à parte contrária os elementos técnicos necessários para a aferição do direito.

No caso dos autos, o Apelante fundamentou sua alegação em argumentos genéricos, sem, contudo, apresentar um recálculo que expurgasse os encargos tidos por ilegais e demonstrasse, passo a passo, a evolução do saldo devedor sob sua ótica.

A simples alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstrativo atualizado de cálculo, não justifica perícia contábil na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os embargos à execução manejados sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do valor correto. A embargante alegava excesso de execução e cláusulas contratuais abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para o reconhecimento de excesso de execução; e (iii) saber se é cabível a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas no âmbito dos embargos à execução, sem a devida demonstração de seu impacto financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe diante da ausência de demonstração mínima do excesso de execução, não havendo ilegalidade no julgamento antecipado da lide nos termos do art . 355, I, do CPC. 4. A simples alegação de pagamento superior ao valor contratado, desacompanhada de planilha detalhada e demonstrativo atualizado, não cumpre o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, sendo insuficiente para infirmar a presunção de liquidez do título executivo. 5. A alegação de cláusulas abusivas em embargos à execução deve vir acompanhada de cálculo revisional que demonstre, de modo específico, o impacto dos encargos impugnados sobre o saldo devedor, o que não foi realizado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando ausente nos autos a demonstração mínima de excesso de execução.
2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução fundados em excesso de cobrança. 3. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito dos embargos à execução depende da quantificação dos seus efeitos sobre o valor executado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 355, I, e 917, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1001028-20.2023.8 .11.0059, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandearts.29.10.2025; TJMT, Ap Cív nº 1000212-92.2023 .8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10577818020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

A execução foi rigorosamente instruída com a cédula de crédito bancário nº C20334177-1 (Id. 177059947) e memória de cálculo detalhada (Id. 177059949), documentos que permitem a verificação aritmética dos valores cobrados mediante operações matemáticas simples. A memória de cálculo apresenta, de forma pormenorizada, a evolução do débito desde a liberação inicial em 16.08.2022 até 28.11.2024, discriminando correção monetária pela SELIC, juros contratuais de 6% ao ano capitalizados mensalmente, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que compete ao magistrado determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o acervo documental amealhado era plenamente suficiente para a formação do convencimento motivado,
não havendo cerceamento de defesa
quando a matéria é exclusivamente de direito e os elementos probatórios são suficientes para o julgamento da causa.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. Os embargantes sustentam a nulidade do título executivo por ausência de assinatura adequada, bem como a falta de liquidez e certeza da obrigação.

Conforme se verifica na cédula de crédito bancário juntada aos autos da execução (Id. 177059947), o título está devidamente subscrito pela pessoa física de Genivaldo Barbosa de Sá, com anuência de Helenjane Leite do Carmo. O documento apresenta as assinaturas dos emitentes nos campos apropriados, sendo que o fato das assinaturas não estarem apostas exatamente dentro do campo nominativo não possui o condão de invalidar o negócio jurídico ou a eficácia do título.

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 29, exige a assinatura do emitente, mas não impõe rigorismo geográfico absoluto dentro do documento. Prevalece, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas e a boa-fé objetiva, uma vez que a assinatura cumpre sua função precípua de atestar a manifestação de vontade e a assunção da obrigação. A presença das assinaturas no documento, ainda que não rigorosamente dentro dos campos nominativos, é suficiente para conferir validade ao título, especialmente quando não há dúvida sobre a autenticidade das subscrições.

Quanto à liquidez do título, a execução foi instruída com demonstrativo detalhado da evolução do débito (Id. 177059949), que discrimina minuciosamente o valor principal, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a incidência de multas e a evolução cronológica da dívida. A planilha de cálculo que instrui a inicial da execução detalha, claramente, a origem e evolução da dívida exequenda, apresentando:

O valor inicial liberado de R$ 150.000,00 em 16.08.2022, a aplicação sistemática da correção monetária pela SELIC, os juros contratuais de 6% ao ano (0,4868% ao mês) capitalizados mensalmente, as amortizações parciais realizadas pelos devedores ao longo do período contratual, a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 09.08.2024 (data do inadimplemento), e a multa moratória de 2% sobre o débito total.

Tal documentação atende plenamente às exigências do artigo 798, inciso I, alínea "b", e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos legais ou iliquidez do título. O demonstrativo apresenta todos os elementos exigidos pela legislação processual, incluindo o índice de correção monetária adotado (SELIC), a taxa de juros aplicada (6% ao ano), os termos inicial e final de incidência dos encargos, a periodicidade da capitalização dos juros e a especificação dos valores amortizados.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Estando a execução instruída com a Cédula de Crédito Bancário e planilha da evolução do débito, tem-se que a embargada cumpriu os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, não havendo que se falar em nulidade.

Os embargantes
alegam excesso de execução
, sustentando que a exigência do artigo 917, § 3º, do CPC deve ser mitigada em razão da complexidade técnica dos encargos bancários. Tal argumentação encontra óbice intransponível na literalidade da norma processual.

O dispositivo legal é taxativo ao estabelecer que, quando o embargante alegar excesso de execução, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de tal demonstrativo acarreta as consequências previstas no § 4º do mesmo artigo: se o excesso de execução for o único fundamento, os embargos serão liminarmente rejeitados; se houver outros fundamentos, estes serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A exigência legal visa conferir seriedade e transparência à defesa do executado, impedindo a articulação de impugnações genéricas desprovidas de fundamento fático concreto. O legislador estabeleceu um ônus processual específico e inafastável ao devedor que impugna o valor da dívida, criando um sistema que privilegia a objetividade e a concretude das alegações defensivas.

No caso em análise, os embargantes limitaram-se a requerer a realização de perícia técnica para apuração dos valores devidos, sem apresentar qualquer demonstrativo do valor que entendiam correto. Tal omissão configura inobservância direta ao comando normativo, inviabilizando o conhecimento da alegação de excesso de execução. A sentença recorrida aplicou corretamente o dispositivo legal, reconhecendo que a ausência da memória de cálculo impede o exercício do contraditório pela cooperativa, que fica impossibilitada de contestar os parâmetros matemáticos do devedor por absoluta inexistência destes.

Não se pode transferir ao Poder Judiciário ou a um perito o encargo de realizar cálculos que a lei atribui exclusivamente ao embargante, sob pena de subversão do procedimento legal e violação do sistema processual estabelecido pelo legislador. A norma do artigo 917, § 3º, do CPC não comporta interpretação extensiva ou mitigação judicial, devendo ser aplicada em sua integralidade.

Os embargantes questionam a validade da cláusula de vencimento antecipado, alegando sua abusividade. Conforme se verifica na cédula de crédito bancário (Id. 177059947), a cláusula de vencimento antecipado encontra-se expressamente prevista no contrato, estabelecendo que "
a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados
".

O inadimplemento de qualquer obrigação autoriza a aplicação de tal cláusula, conforme disposto no artigo 1.425, inciso III, do Código Civil. A disposição contratual visa assegurar a higidez do crédito e a proteção do sistema cooperativo, evitando que o credor seja compelido a aguardar o exaurimento de todo o cronograma de pagamento enquanto o devedor permanece em estado de mora contumaz.

A jurisprudência se orienta o sentido de reconhecer a validade de tal cláusula, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso em análise.

Com efeito,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECEBIMENTO DE PARCELAS APÓS O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - MERA TOLERÂNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 1.425 DO CÓDIGO CIVIL - GARANTIA FIDUCIÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Existindo cláusula contratual no sentido de que o recebimento de prestações fora do prazo constitui mera tolerância, o fato de a instituição financeira receber parcelas em atraso não pode ser interpretado como renúncia ao vencimento antecipado do contrato e, tampouco, em novação da dívida - O devedor em atraso não pode se beneficiar da própria omissão para alterar a natureza da obrigação - Em que pese a parte final do inciso III do artigo 1 .425 do Código Civil, disponha que o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata, não se trata de uma norma cogente. Perfeitamente possível, portanto, que seja pactuado de forma diversa, diante do princípio da autonomia da vontade, como ocorrido na espécie - Além do que, não se aplica o disposto no art. 1.425, III, in fine, do Código Civil às garantias de alienação fiduciária, tendo em vista que sua aplicação é restrita ao penhor, hipoteca e anticrese - A ciência prévia dos devedores de que já havia operado o vencimento antecipado da dívida afasta a alegação de má-fé da instituição financeira em receber posteriormente valores a título de pagamento de parcelas em atraso - Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-MG - AC: 10000200049526001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 30/04/2020)

Assim sendo, não há qualquer abusividade na previsão contratual que permite o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, tratando-se de mecanismo legítimo de proteção do crédito e instrumento garantidor das boas relações creditórias.

Embora a sentença recorrida tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, tal reconhecimento não implica a automática inversão do ônus da prova ou a nulidade de cláusulas contratuais validamente pactuadas. A mera incidência do diploma consumerista não autoriza a revisão indiscriminada de encargos contratuais ou a desconsideração de obrigações livremente assumidas.

Os embargantes não demonstraram qualquer abusividade concreta nos encargos pactuados, limitando-se a alegações genéricas. A capitalização de juros encontra-se expressamente prevista no contrato e é permitida pela legislação específica, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade. Os juros remuneratórios de 6% ao ano estão dentro de parâmetros razoáveis, e os encargos moratórios aplicados encontram-se em conformidade com a legislação vigente.

O Apelante sustenta que tem direito à revisão de cláusulas abusivas (IOF,CET, capitalização de juros, etc.), que a análise não pode ser suprimida. Conforme já decidido em casos semelhantes por essa Câmara:
“
A tese deve ser rejeitada, pois, no contexto dos embargos à execução, a pretensão revisional está umbilicalmente ligada à alegação de excesso e, por isso, submete-se ao mesmo regime processual. (...) no contexto dos embargos à execução, a pretensão revisional está umbilicalmente ligada à alegação de excesso e, por isso, submete-se ao mesmo regime processual.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10577818020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).

A ausência da memória de cálculo, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC, esvazia o conteúdo prático do pedido revisional, tornando-o inapto a infirmar a liquidez e o valor do título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Majoro a verba honorária fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026